Tribunal: TJPA
Processo: 0800759-33.2021.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800759-33.2021.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: ELVIS PINTO DE ALMEIDA, HILDENEY DE MACEDO PEREIRA, VALDILENE BATISTA CATUNDA, JANILSON DA SILVA COSTA, MIRIAN KATIA GOMES DE VASCONCELOS MACEDO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800759-33.2021.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: ELVIS PINTO DE ALMEIDA, VALDILENE BATISTA CATUNDA, HILDENEY DE MACEDO PEREIRA, JANILSON DA SILVA COSTA, MIRIAN KATIA GOMES DE VASCONCELOS MACEDO.

Sentenciados: MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA – PODER EXECUTIVO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CARGO DE PROFESSOR. LEI MUNICIPAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pelo Exmo. Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800759-33.2021.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: ELVIS PINTO DE ALMEIDA, VALDILENE BATISTA CATUNDA, HILDENEY DE MACEDO PEREIRA, JANILSON DA SILVA COSTA, MIRIAN KATIA GOMES DE VASCONCELOS MACEDO.

Sentenciados: MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA – PODER EXECUTIVO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por ELVIS PINTO DE ALMEIDA, VALDILENE BATISTA CATUNDA, HILDENEY DE MACEDO PEREIRA, JANILSON DA SILVA COSTA, MIRIAN KATIA GOMES DE VASCONCELOS MACEDO em face de MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA – PODER EXECUTIVO.

Consta dos autos que os impetrantes impetraram o Mandado de Segurança contra ato missivo atribuído ao Prefeito Municipal, Matheus Almeida dos santos, uma vez que apesar de serem professores efetivos desde 2007, não obtiveram resposta ao requerimento administrativo formulado junto ao Município visando a implementação da gratificação de escolaridade formulado junto ao Município visando a implementação da gratificação de escolaridade de nível superior no percentual de 80%, consoante ao art. 40, III da lei Municipal nº. 4.754/2010.

Relatam os impetrantes que são servidores públicos efetivos do Município de Monte Alegre/PA, desde 2007, ocupando o cargo de Professor MAG-1, consoante se comprovam os documentos que seguem acostados, tais como: contracheques e as fichas financeiras dos servidores impetrantes.

Informam que o cargo ocupado pelos impetrantes tem a atribuição para magistério do 1º ao 5º (educação básica) nível médio, portanto, é fato incontroverso que quando da época da realização dos concursos públicos antes da lei do plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério, não havia a exigência de escolaridade de nível superior para o referido cargo, então todos prestaram concurso público para o cargo de professor de nível médio.

Segue narrando que por exigência legal, constante da Lei de Diretrizes e base da Educação Nacional, os impetrantes se viram estimulados a se qualificarem com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino, e realizaram e concluíram o curso de ensino superior com licenciatura plena em pedagogia.

Informa que de posse dos diplomas de licenciatura plena, os impetrantes informaram aos impetrados sobre as suas condições de escolaridade que passaram para o nível superior, contudo com a omissão por parte das autoridades coatoras, os impetrantes se manifestaram administrativamente requerendo a implantação de gratificação de escolaridade nas suas remunerações. Porém, os impetrados ignoraram o aludido pleito.

Afirmaram que o nível de escolaridade superior faz com que os impetrantes passem a ter direito a gratificação de escolaridade de 80%, conforme preconiza o inciso III do art. 40 da lei nº. 4.757/2010. Assim, os impetrantes pleiteiam o direito de receber a gratificação de escolaridade que está prevista em lei municipal.

Ao final, requereu a concessão da segurança no sentido de determinar que a autoridade impetrada implante a gratificação de escolaridade de nível superior no percentual de 80%, conforme prevê o inciso III, do art. 40, da lei municipal nº. 4.754/2010.

O pedido de liminar foi indeferido. ID 8279486.

A parte impetrada apresentou contestação. Id 8279490.

Em sentença de mérito, o Magistrado a quo julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação de gratificação de incentivo de nível superior no contracheque dos impetrantes, com efeitos patrimoniais a contar da data da impetração, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a contar da publicação da decisão e acrescida de juros de mora.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, com base no art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Processo nº. 0800759-33.2021.8.14.0032.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE.

Sentenciados: ELVIS PINTO DE ALMEIDA, VALDILENE BATISTA CATUNDA, HILDENEY DE MACEDO PEREIRA, JANILSON DA SILVA COSTA, MIRIAN KATIA GOMES DE VASCONCELOS MACEDO.

Sentenciados: MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/PA – PODER EXECUTIVO.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora proceda à implantação de gratificação de incentivo de nível superior no contracheque dos impetrantes, com efeitos patrimoniais a contar da data da impetração.

Ao analisar a sentença a quo, verifico que não existem motivos para sua modificação, tendo em vista que o art. 40, III da Lei nº. 4754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre, a qual garante o direito a recebimento de gratificação de escolaridade aos servidores que possuem nível superior.

Art. 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias: (...) III – Aos professores portadores de Licenciatura Plena será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base, como gratificação de nível superior.

Consta dos autos que os cargos ocupados pelos impetrantes têm a atribuição para magistério do 1º ao 5º (educação básica) nível médio, portanto, é fato incontroverso que quando da época da realização dos concursos públicos antes da lei do plano de Cargos e Carreiras e Remuneração dos Profissionais do Magistério, não havia a exigência de escolaridade de nível superior para o referido cargo, ocorre que no decorrer do tempo, os mesmos adquiriram a graduação de nível superior.

Diante dos fatos, os impetrantes requereram junto a administração do Município de Monte Alegre a gratificação de escolaridade, porém não foram atendidos até a impetração do mandado de segurança.

Sabe-se que a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional – Lei nº. 9.394/96 é de caráter nacional e vincula os entes federativos. A referida lei em seu art. 62, introduzido pela lei nº. 13.415/2017, dispõe:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

Desta forma, é possível constatar que os impetrantes atualmente possuem a qualificação necessárias para o cargo que ocupam, de acordo com os documentos juntados aos autos e, portanto, preenchem os requisitos descritos na lei municipal para a o pagamento da gratificação de escolaridade.

A Jurisprudência desta corte segue neste sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE
.
1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos. (TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019)

Assim, verificado que a existência de direito líquido e certo dos impetrantes, a sentença reexaminada deve se mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/05/2023